Tribunal: STF
Processo: AI 423777
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Transmissão do
recurso de agravo de instrumento por fax. Ausência das peças exigidas
 pelo art. 544,
do CPC. Falta de peças. Recurso negado. 3. Lei n.º 9.800, de 1999. A
 interposição do
recurso por fax  não desobriga a parte de comprovar sua regularidade
 formal no prazo
estipulado pela norma processual. Resolução-STF n.º 179/1999, artigo
 1º, parágrafo
único. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.